Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR ASSISTENTE SOCIAL EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. INSALUBRIDADE. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar Distrital 840/2011 prevê o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 79), ao passo que o Decreto distrital 32.547/2010 dispõe que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio da perícia nos locais de trabalho, observada a elaboração de laudos técnicos e a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n. 3.214/1978, do Ministério do Trabalho. 1.1. A NR-15 deve ser observada, sobretudo seu anexo 14, o qual traz a definição das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada por avaliação qualitativa, ou seja, quando o risco potencial do agente biológico independe do tempo de contato e de medições precisas.
2. “( ) II. As unidades de tratamento de internação e de atendimento a adolescentes infratores não se destinam ao tratamento de "pacientes com doenças infectocontagiosas" assim como estabelecido na Norma Regulamentar no 15, de modo que descabe cogitar na aplicação de analogia para o suprimento do requisito normativo. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1146190, APC 0017640-68.2015.8.07.0018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 31/10/2018, DJe 30/01/2019, p.p. 456-459).
3. Recurso conhecido e não provido.